Tribunal: TJSP
Processo: 1043954-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelações. Direito Empresarial. Sociedade Limitada. Exclusão de sócio minoritário. Alegação de falta grave. Discordâncias entre os sócios que não configuram falta grave. Insuficiência de provas. Hermenêutica do art. 1.030 do CC. Simples quebra de "affectio societatis" insuficiente para expulsão de sócio. Improcedência da ação. Pedidos formulados em contestação pela requerida, sem a apresentação

Ementa:

Apelações. Direito Empresarial. Sociedade Limitada. Exclusão de sócio minoritário. Alegação de falta grave. Discordâncias entre os sócios que não configuram falta grave. Insuficiência de provas. Hermenêutica do art. 1.030 do CC. Simples quebra de "affectio societatis" insuficiente para expulsão de sócio. Improcedência da ação. Pedidos formulados em contestação pela requerida, sem a apresentação de reconvenção, e que não guardam relação com o pedido inaugural. Exegese do art. 492 do CPC. Decisão favorável à requerida, que afasta seu interesse recursal. Sentença mantida. Apelo da requerida não conhecido e apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043954-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JÚLIO RICARDO LIBONATI, é apelada/apelante ALESSANDRA LIBONATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso da ré e negaram provimento ao recurso do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043954-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31.016
2
Comarca :
São
Paulo
-
1a
Vara
Empresarial
e
Conflitos de Arbitragem
Juiz :
Eduardo Palma Pellegrinelli
Aptes/Apdos :
Júlio
Ricardo
Libonati
e
Alessandra
Libonati
Interessada : Libofio do Brasil Fios e Linhas Ltda.
VOTO No 31.016
Apelações.
Direito
Empresarial.
Sociedade Limitada. Exclusão de sócio
minoritário. Alegação de falta grave.
Discordâncias entre os sócios que não
configuram falta grave. Insuficiência
de provas. Hermenêutica do art. 1.030
do CC. Simples quebra de “affectio
societatis”
insuficiente
para
expulsão de sócio. Improcedência da
ação.
Pedidos
formulados
em
contestação pela requerida, sem a
apresentação de reconvenção, e que
não guardam relação com o pedido
inaugural. Exegese do art. 492 do
CPC. Decisão favorável à requerida,
que afasta seu interesse recursal.
Sentença mantida. Apelo da requerida
não conhecido e apelo do autor desprovido. Vistos.
1.
Trata-se
de
ação
de
dissolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043954-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31.016
3
parcial de sociedade e apuração de haveres ajuizada por
JÚLIO
RICARDO
LIBONATI
contra
ALESSANDRA
LIBONATI,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 619/622, da
lavra do MM. Juiz EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI, da Egrégia
1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem.
Apela
o
autor
a
fls. 634/641,
insistindo
não
haver
somente
quebra
da
“affectio
societatis”, como também diversas ações e omissões aptas
a configurar falta grave da ré. Alega que o desgaste na
relação entre os sócios, pai e filha, acarretou condutas
da requerida que prejudicam e barram a movimentação
empresarial,
sobretudo
impossibilitando
pedidos
de
recuperação judicial e autofalência, o que permite sua
exclusão judicial, nos termos do art. 1.030 e 1.085 do
Código
Civil.
Outrossim,
assinala que a recorrida
concordou tacitamente com sua exclusão, pugnando pela
total procedência da ação.
Apela também a ré a fls. 644/656,
impugnando, preliminarmente, a r. decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de alteração do polo passivo da
ação.
Não
obstante
as
características
excepcionais
sustentadas em defesa, aduz ter sido indeferido o pedido
de alteração do polo passivo, para formação de
litisconsórcio que entende necessário, com o chamamento
da empresa MARIA DIVINA AEROPIPAS FIOS E LINHAS LTDA., e
de seus representantes legais, RENATO LIBONATI e RENATA
RIBAS LIBONATI, para que a lide seja decidida de modo
uniforme para todas as partes envolvidas. Relata que a
empresa LIBOFIO DO BRASIL FIOS E LINHAS LTDA. foi fundada
em 09/06/1998, pelo apelado e sua mulher Margarete. Com o
divórcio, em 2000, o apelado permaneceu com suas quotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043954-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31.016
4
sociais e as demais foram cedidas por Margarete aos
filhos do casal, Julio Ricardo Libonati Junior e Renato
Libonati, na proporção de 25% para cada. Após a separação
do casal, a apelante, que é filha do apelado, passou a
trabalhar na referida empresa, assumindo todas as funções
administrativas, e ingressou no quadro social da empresa
Libofio. Aduz que, por motivos que desconhece, através de
instrumento
de
alteração
de
contrato
social,
em
18/04/2011, Renato Libonati e Julio Ricardo Libonati
retiraram-se
da
sociedade.
Afirma
ter
constatado,
posteriormente, que Renato procedeu à alteração da
denominação social da empresa que ele mantinha com sua
esposa, Renata, denominada MARIA DIVINA MODA LTDA., para
MARIA DIVINA AEROPIPA DO BRASIL FIOS E LINHAS LTDA., em
19/10/2011, assim como seus objetivos sociais, para
exatamente os mesmos da LIBOFIO, acrescentando ter
constatado que a nova empresa requisitara produtos
altamente
rentáveis,
fios
para pipa do
fornecedor
exclusivo da Libofio, a empresa H.P. Coton, além de, no
decorrer dos anos, ter migrado clientes da Libofio para
sua empresa. A partir de março de 2016, sustenta ter
ocorrido
transferência
de
maquinário,
veículos
e
funcionários para a empresa de seu irmão. Considera
evidente a configuração de concorrência desleal e da
participação do apelado em conluio com seu filho,
acrescentando que não mais lhe era permitida a entrada
nas empresas do grupo. Defende que a empresa MARIA DIVINA
AEROPIPA é uma extensão da LIBOFIO, ou uma sociedade de
fato da qual faz parte integrante a empresa Libofio, uma
vez que seus responsáveis se uniram no comando de ambas,
com transferência de toda a estrutura, o que acarretou
queda brusca no faturamento mensal da Libofio. Indica que
corrobora a tese o fato de que reclamações trabalhistas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043954-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31.016
5
foram movidas contra ambas. Considera, diante dos fatos
narrados, que a intenção do recorrido é levar a sociedade
à falência. Pugna pelo provimento do recurso para
formação de litisconsórcio passivo necessário.
Os
recursos
foram
recebidos,
processados e respondidos (fls. 662/668 e 669/678);
anotados os preparos (fls. 642/643 e 657).
As
partes
não
se
opuseram
à
realização de julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
Analiso, inicialmente, o apelo do
autor. Preambularmente, cumpre distinguir duas situações diversas: a dissolução parcial de
sociedade que visa à retirada de sócio, e a exclusão por
falta grave, que obrigatoriamente é fundada em ato
extremamente danoso à sociedade.
A jurisprudência sobre o tema é
consolidada, conforme se verifica no julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a seguir:
“DIREITO
SOCIETÁRIO
E
EMPRESARIAL.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO EM QUE PREPONDERA A
AFFECTIO
SOCIETATIS.
DISSOLUÇÃO
PARCIAL.
EXCLUSÃO
DE
ACIONISTAS.
CONFIGURAÇÃO
DE
JUSTA
CAUSA.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 257 DO RISTJ E SÚMULA 456 DO
STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043954-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31.016
6
1. O instituto da dissolução parcial erigiu-se baseado
nas sociedades contratuais e personalistas, como alternativa à dissolução total e,
portanto, como medida mais consentânea ao princípio da preservação da sociedade
e sua função social, contudo a complexa realidade das relações negociais hodiernas
potencializa a extensão do referido instituto às sociedades "circunstancialmente"
anônimas, ou seja, àquelas que, em virtude de cláusulas estatutárias restritivas à
livre circulação das ações, ostentam caráter familiar ou fechado, onde as qualidades
pessoais dos sócios adquirem relevância para o desenvolvimento das atividades
sociais ("affectio societatis"). (Precedente: EREsp 111.294/PR, Segunda Seção, Rel.
Ministro Castro Filho, DJ 10/09/2007)
2. É bem de ver que a dissolução parcial e a exclusão
de sócio são fenômenos diversos, cabendo destacar, no caso vertente, o seguinte
aspecto: na primeira, pretende o sócio dissidente a sua retirada da sociedade,
bastando-lhe a comprovação da quebra da "affectio societatis"; na segunda, a
pretensão é de excluir outros sócios, em decorrência de grave inadimplemento dos
deveres essenciais, colocando em risco a continuidade da própria atividade social.
3. Em outras palavras, a exclusão é medida extrema
que visa à eficiência da atividade empresarial, para o que se torna necessário
expurgar o sócio que gera prejuízo ou a possibilidade de prejuízo grave ao exercício
da empresa, sendo imprescindível a comprovação do justo motivo.
4. No caso em julgamento, a sentença, com ampla
cognição fático-probatória, consignando a quebra da "bona fides societatis",
salientou uma série de fatos tendentes a ensejar a exclusão dos ora recorridos da
companhia, porquanto configuradores da justa causa, tais como: (i) o recorrente
Leon, conquanto reeleito pela Assembleia Geral para o cargo de diretor, não pôde
até agora nem exercê-lo nem conferir os livros e documentos sociais, em virtude de
óbice imposto pelos recorridos; (ii) os recorridos, exercendo a diretoria de forma
ilegítima, são os únicos a perceber rendimentos mensais, não distribuindo
dividendos aos recorrentes.
5. Caracterizada a sociedade anônima como fechada e
personalista, o que tem o condão de propiciar a sua dissolução parcial - fenômeno
até recentemente vinculado às sociedades de pessoas -, é de se entender também pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043954-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31.016
7
possibilidade de aplicação das regras atinentes à exclusão de sócios das sociedades
regidas pelo Código Civil, máxime diante da previsão contida no art. 1.089 do CC:
"A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos,
as disposições deste Código."
6. Superado o juízo de admissibilidade, o recurso
especial comporta efeito devolutivo amplo, porquanto cumpre ao Tribunal julgar a
causa, aplicando o direito à espécie (art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF).
Precedentes.
7.
Recurso
especial
provido,
restaurando-se
integralmente a sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais”. (REsp
917.531/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/11/2011, DJe 01/02/2012 - grifei).
Dessarte,
não
obstante
seja
o
recorrente sócio majoritário com 90% das quotas sociais,
para efetuar a exclusão de sócio minoritário, sob o
fundamento de falta grave, deve agir com cautela e
prudência, comprovando o ato danoso, haja vista ser a
exclusão medida extrema que visa à preservação da
empresa, sendo imprescindível a comprovação do justo
motivo.
Todavia, diante do quadro probatório
debuxado aos autos, com exordial de apenas 10 laudas
desacompanhada de quaisquer documentos, que pudessem
sustentar minimamente a tese de que a sócia não coopera
com as atividades da sociedade, é possível concluir tão
somente pela ocorrência de corriqueiros desentendimentos
em relação à atividade empresarial, notadamente sobre o
pedido de recuperação judicial, comuns e aceitáveis entre
sócios.
Outrossim,
caso
entendesse
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043954-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31.016
8
quebra da “affectio societatis”, poderia a própria
requerida pleitear sua retirada da sociedade com pedido
de dissolução parcial.
Não é este, contudo, o caso dos
autos, ao contrário do que alega o autor sobre aceitação
tácita de retirada da sócia, pois esta manifestou seu
desejo de permanecer nos quadros sociais:
“Aliás, a necessidade de prática de falta grave para a
caracterização da quebra da affectio societatis é até mesmo evidente, na medida em
que desentendimentos entre sócios quanto a forma de gestão, investimentos futuros,
relacionamento com clientes, outros profissionais e funcionários existem e sempre
existirão, haja vista que a sociedade é gerida por pessoas que, por sua vez, possuem
experiências diferentes, criação diferente, aspirações pessoais diferentes e até
mesmo valores diferentes.
Todavia, isso não quer dizer que os sócios não queiram
e não trabalhem para o sucesso da sociedade, para a consecução do objetivo social,
sempre com vista ao seu crescimento e à circulação de bens e serviços, buscando
também cumprir com a função social da empresa.
(...)
Cumpre esclarecer, que a apelada em momento algum
pediu para sair da sociedade, muito menos prejudicou ou barrou a atividade
empresarial, como alegado nas razões de apelação, sendo alegações desprovidas de
qualquer prova.
Assim, como eventuais faltas graves praticadas pelo
sócio devem importar em prejuízo à sociedade e ao desenvolvimento de seu objeto
social, o que não ocorreu no caso dos autos, portanto, sendo inquestionável a
ausência
da
quebra
da
affectio
societatis”. (fls. 672/673 -
destaquei).
Incide no caso o Enunciado no 67 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043954-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31.016
9
Jornada de Direito Civil: Arts. 1.085, 1.030 e 1.033,
III: “a quebra de affectio societatis não é causa para a
exclusão de sócio minoritário, mas apenas para a
dissolução parcial da sociedade”.
Nesta linha, é pacífica a jurisprudência das Egrégias Câmaras Empresariais,
consoante a ementa abaixo transcrita:

“Ação de exclusão de sócio de sociedade limitada. Decisão de
indeferimento de tutela de urgência
para imediata retirada do réu. Agravo
de instrumento. Ausência de imputação
de falta grave ao sócio que se
pretende excluir. Insuficiência, em
regra, da quebra da “affectio societatis” para exclusão de quotista. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
deste Tribunal. Manutenção da decisão
recorrida. Agravo de instrumento a
que se nega provimento” (AGRAVO DE
INSTRUMENTO
2139052-79.2020.8.26.0000; Rel. Des.
CESAR CIAMPOLINI; 1a Câmara Reservada
de
Direito
Empresarial,
j.
13/07/2020).
Cumpre exalçar, portanto, não estar
minimamente comprovado o argumento extremo de falta
grave, nos termos do art. 1.030 do Código Civil, tão
somente demonstradas divergências aceitáveis quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043954-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31.016
10
aspectos da sociedade.
Quanto ao apelo da ré, impende anotar
que não pode ser conhecido.
Registre-se, preambularmente, que a
exordial traz pedido de dissolução parcial de sociedade
para retirada da sócia.
O magistrado está, portanto, adstrito
aos limites do pleito exordial, nos termos do art. 492 do
Código de Processo Civil, ressaltando-se que não houve
nem mesmo apresentação de reconvenção, não lhe sendo
permitido deduzir pedidos.
Significa dizer que não é possível à
requerida
pleitear,
em
contestação, o ingresso de
terceiros alheios à demanda com o fim de requerer o
reconhecimento de sociedade de fato, configuração de
concorrência desleal e eventuais desvios financeiros,
questões completamente alheias à demanda e que, caso
entenda relevantes, devem ser suscitadas em ação própria
a ser por ela promovida, com a possibilidade de ampla
instrução probatória.
Exsurge evidente que as alegações
suscitadas são complexas e desbordam dos limites das
matérias permitidas à defesa em contestação.
Outrossim, também não tem interesse
processual em interpor o presente recurso, haja vista que
sagrou-se vencedora na ação de dissolução, com resultado
favorável de improcedência que a manteve na sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043954-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31.016
11
Dessarte,
seu
apelo
não
reúne
condições para prosperar, sendo incognoscível.
Bem por isso, mantenho a irretocável
decisão de primeiro grau e, com o resultado do
julgamento, mantida a improcedência da ação, impõe-se a
majoração dos honorários de sucumbência de R$ 2.000,00
para R$ 4.000,00, em favor do patrono da ré.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
não
conheço do recurso da ré e nego provimento ao recurso do
autor.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR